Tribunal: TJMT
Processo: 1006916-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1008148-39.2019.8.11.0000 – PARANATINGA
Vistos.
1. Trata-se de ação rescisória proposta por Victório Galli Filho visando desconstituir, com base no art. 966, VII, do CPC, a sentença proferida na Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Não Fazer com Pedido Liminar e Indenização por Danos Morais Coletivos no 1010007-35.2017.8.11.0041, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que o condenou ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), com juros e correção monetária, e de custas judiciais.
Recebida a ação, foi indeferida a tutela antecipada pleiteada pelo autor, ante a ausência dos requisitos legais, bem como o pedido de audiência conciliatória, pelo seu descabimento na demanda rescisória (Id 8231899).
Citada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando a improcedência da ação rescisória, ao fundamento, em suma, de que “se revela apenas como um mero inconformismo com a sentença prolatada, estando desprovida de qualquer fundamentação capaz de desconstitui-la”. (Id 12642493).
Impugnação à contestação apresentada pelo autor no Id 13676485.
É o relato do essencial.
Como visto, funda-se a presente ação rescisória em prova nova e violação a violação manifesta de norma jurídica, para cuja apuração, no caso concreto, não se faz necessária a produção de outras provas senão aquelas que já se encontram nos autos.
Com efeito, apesar de ter requerido, indistintamente, a produção de prova testemunhal, documental, pericial e inspeção judicial, penso que tais provas – à exceção da documental, já colacionada aos autos – são irrelevantes para o deslinde da controvérsia, pois relacionada à suposta deficiência técnica dos causídicos que anteriormente representaram o requerente e à ofensa ao contraditório e à ampla defesa no processo originário, em razão da não oportunização de produção probatória.
Outrossim, quanto ao pedido de depoimento pessoal do autor, convém esclarecer que este instituto só é cabível em face da parte adversa, nos termos do art. 385 do CPC.
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. LITISCONSÓRCIO. DEPOIMENTO PESSOAL. PARTE CONTRÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 343 DO CPC/1973. ATUAL ART. 385 DO NCPC/2015. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. Nos termos do art. 343 do CPC/1973 (atual artigo 385 do NCPC/2015), o depoimento pessoal é um direito conferido ao adversário, seja autor ou réu.
2. Não cabe à parte requerer seu próprio depoimento, bem assim dos seus litisconsortes, que desfrutam de idêntica situação na relação processual.
3. (...).
4. Recurso especial não provido”. (REsp n. 1.291.096/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 7/6/2016.)
Logo, não sendo cabível a própria parte requerer o depoimento pessoal e nem se revelando necessária a sua realização de ofício pelo relator, haja vista que despiciendo para a resolução da rescisória, voltada, precipuamente, a matéria de direito, indefiro também essa prova requerida pelo autor.
Por fim, inexistindo outras questões preliminares a serem resolvidas e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação na hipótese dos autos, declaro saneado o processo sob exame.
Assim, dê-se vista dos autos ao autor e ao réu, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de razões finais, e, na sequência, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da Justiça para parecer.
2. Publique-se.
3. Cumpra-se, voltando-me os autos, após, conclusos para apreciação.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora